Tribunal: STF
Processo: RE 79577
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
Processual.
Recurso extraordinário. Prequestionamento. Legislação local. 
Se o tema constitucional em que se apega o Estado de São Paulo em fundamentação à irresignação excepcional não foi por ele trazido a debate no seu recurso ao Tribunal "a quo" e, por isso mesmo, não foi ventilado no acórdão ora impugnado, incidem, a impedir o conhecimento do extraordinário os óbices que a jurisprudência consagrou, objeto das Súmulas ns. 382 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 
E, afastada a questão constitucional, por falta do indispensável prequestionamento, ficou circunscrito o debate ao direito estadual, o que não possibilita recurso extraordinário (Súmula 280) do qual, assim, não se conhece.